Tribunal: TJES
Processo: 5012845-06.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012845-06.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELO DOMINGUES NETTO e outros (2)
RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros (3)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012845-06.2022.8.08.0035

RECORRENTE: ANGELO DOMINGUES NETTO/
BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
/
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RECORRIDO: ANGELO DOMINGUES NETTO/
BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
/
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA PRESCRITA. NULIDADE. SERASA LIMPA NOME. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira do autor
ANGELO DOMINGUES NETTO
(ID 6571764), defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, aduz o autor que recebeu cobranças que desconhece.

Prosseguindo o feito, o juízo
a quo
proferiu a sentença vergastada nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial tão-somente para seja declarada inexistente-nulo os contratos de cessão e a prescrição; declarada a inexistência dos débitos e, consequentemete, as corrés excluam o débito decorrente de dívida do programa Serasa Limpa Nome.”

Em suas razões recursais (ID 4582333), o autor
ANGELO DOMINGUES NETTO, ora recorrente,
requer que sejam aplicadas astreintes e que os requeridos sejam condenados a danos morais.

O
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e
BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
(ID 4582338) em sede de recurso inominado, sustentaram que são partes ilegítimas para figurar no polo passivo e no mérito aduziram inexistência de falha na prestação de serviços pugnando pela reforma da r. sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Breve relatório, embora dispensado, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95

VOTO

Inicialmente, verifico que os recursos não merecem prosperar.

In casu
, verifico que o Recorrente
ANGELO DOMINGUES NETTO
não comprova minimamente o seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, considerando que o registro do SERASA LIMPA NOME não pode ser visualizado por terceiros, desta forma não há fato que demonstra violação ao direito de personalidade do autor, ou fato que caracterize danos morais.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória por danos morais. Telefonia. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Dívida prescrita não é dívida inexistente. Danos morais não configurados. Ausência de negativação indevida do nome da Autora nos cadastros de inadimplentes. Nome da Autora inscrito na plataforma "Serasa Limpa Nome". Utilização que serve apenas para disponibilizar informações sobre renegociações de dívidas. Cadastro utilizado na esfera extrajudicial, sem publicidade ou realização de atos de cobrança abusivos em face da devedora. Cobranças que não passam de mero aborrecimento. Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1023564-09.2022.8.26.0361; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/08/2023; Data de Registro: 04/08/2023)

Assim, não vislumbro razão para aplicação de astreintes e fato ensejador de danos morais considerando que a inscrição da dívida no SERASA LIMPA NOME se tratou apenas de mero aborrecimento.

Quanto ao recurso dos requeridos, coaduno com o entendimento da r. sentença quanto ao afastamento da preliminar de ilegitimidade, considerando que ambos integram
a cadeia de prestação de serviço ao consumidor, sendo, portanto, solidariamente responsáveis.

Contudo, acertada a decisão da magistrada sentenciante quanto à declaração de inexistência dos débitos e exclusão da dívida da plataforma SERASA LIMPA NOME.

Neste sentido é a jurisprudência:

Telefonia - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e pretensão indenizatória - Dívida prescrita - Decurso do prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil - Impossibilidade de cobrança na esfera judicial e extrajudicial - Direito subjetivo do credor que, no entanto, não é atingido - Inscrição do débito na plataforma "Serasa Limpa Nome" - Impossibilidade, sob pena de caracterizar cobrança indireta - Declaração de inexigibilidade da dívida e exclusão do apontamento da plataforma Serasa Limpa Nome determinadas - Danos morais não configurados - Ação parcialmente procedente - Sucumbência proporcional reconhecida - Apelo provido em parte.

(TJ-SP - AC: 10070225820228260637 SP 1007022-58.2022.8.26.0637, Relator: Vianna Cotrim, Data de Julgamento: 16/02/2023, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
as Recorrentes
BANCO BRADESCO CARTOES S.A
e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Condeno o Recorrente
ANGELO DOMINGUES NETTO
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)